Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, contradição, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de contradição no acórdão ao argumento de que o § 10 do Art. 40 da CF/88, ou seja, a Lei Complementar 51/1985, já prevê regime próprio de aposentadoria com prazos diferenciados em relação ao Regime Geral para os Policiais Civis do Distrito Federal. Afirma que a Lei Complementar trata de assunto diverso do §10 do Art. 40 CF/88, pois, referido parágrafo trata de contagem de contribuição fictícia, de caráter geral, e a LC 51/1985 fixa o tempo mínimo do exercício de atividade policial para fins de aposentadoria.
5. Argumenta ainda a existência de fato novo, qual seja, a Decisão do TCDF no Processo 0060000001196/2021-14, sobre consulta formulada pela CLDF acerca das regras de aposentadoria aplicáveis aos servidores públicos distritais, em decorrência do exercício de atividades insalubres ou prejudiciais à saúde, considerando a insconstitucionalidade parcial da Decisão no 6.611/2010, a Súmula Vinculante 33 e o advento da EC 103/2019 e a tese de Repercussão Geral, Tema 942.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos, especialmente nos itens 9 e 10 da ementa, “(...) 9. A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica..(...)”. “(...) Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, tema 942, pois, como afirmado, a categoria possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Por conseguinte, o embargado não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial.”(...). (grifo nosso).
7. Quanto alegação de fato novo, qual seja, a decisão do TCDF no processo 0060000001196/2021-14, “quanto aos servidores não abrangidos pelo Iprev/DF, nos termos do Despacho no 846/2021/SPREV/SEPRT-ME, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, cabe ao regime de origem certificar a natureza do período de tempo especial, devendo a correspondente conversão ser efetivada pelo regime instituidor, quando cabível, aplicando-se, ainda, no que couber, as demais disposições contidas no referido Despacho do Ministério da Economia.” Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.”. No presente caso, não é cabível, tendo em vista Lei Complementar 51/1985.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.